Tribunal: TJES
Processo: 5004582-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Custas
Data de julgamento: 2023-06-15

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Ocorre que, do compulsar do caderno processual, em especial imposto de renda juntado, tem-se que o agravante é pequeno produtor rural, tal como se vê nas fls. 4 e 5 as quais discriminam as áreas e valores dos imoveis, identifica-se ainda que recebe da aposentadoria, considerando o documento ser do ano de 2020, é em média um salário-mínimo, assim, todo o rendimento que o agravante aufere é destinado à sua sobrevivência e de sua esposa. Em contrapartida, não há nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor.

3
)
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004582-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIRILO ZUCOLOTO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Ocorre que, do compulsar do caderno processual, em especial imposto de renda juntado, tem-se que o agravante é pequeno produtor rural, tal como se vê nas fls. 4 e 5 as quais discriminam as áreas e valores dos imoveis, identifica-se ainda que recebe da aposentadoria, considerando o documento ser do ano de 2020, é em média um salário-mínimo, assim, todo o rendimento que o agravante aufere é destinado à sua sobrevivência e de sua esposa. Em contrapartida, não há nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor.

3
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade dar conhecimento e provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme mencionado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Cirilo Zucoloto

contra decisão de id n° 14512164, dos autos originários, proferida pelo douto juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia - ES que, na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória” em face do
Edp Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei, e o seu pagamento em 5 parcelas iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais (id n° 2670696), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
aufere renda mensal líquida inferior a três salários-mínimos;
(ii)
que mesmo que tenha patrimônio de grande importe monetário, é pequeno produtor rural
(iii)
que a não concessão do benefício pretendido prejudica o seu próprio sustento e de sua família.

Em despacho preliminar deste agravo (id 2712819), oportunizei o pedido de efeito suspensivo do recurso, a fim de obstar a decisão hostilizada e sua produção de efeitos, contudo, não foi realizado e vieram-me concluso nos autos.

O
Edp Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
, em sede de contrarrazões (id 4426015), requereu a improcedência do recurso, alegando que o agravante não reuniu documentos suficientemente comprobatórios para demonstrar sua condição econômica e que possui patrimônio de grande montante.

Pois bem. Passo à análise do mérito recursal.

Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que os contracheques colecionados por ambas as partes demonstraram que o agravante percebe beneficio da previdência e, que esperava-se que houvesse impugnação a esse respeito pela parte autora, o que não ocorreu.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, do compulsar do caderno processual, em especial imposto de renda juntado, tem-se que o agravante é pequeno produtor rural, tal como se vê nas fls. 4 e 5, as quais discriminam as áreas e valores dos imóveis, identifica-se ainda que o valor recebido na aposentadoria, com o fato do documento ser do ano de 2020, é em média um salário-mínimo, assim, ao que me parece, todo o rendimento que o agravante aufere é destinado à sua própria sobrevivência e de sua esposa (id 2670703).

Em contrapartida, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.